Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS AO SISTEMA CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.
1. O acesso ao sistemas CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. Assim, se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida que se impõe, uma vez que os custos de uso o serviço não devem ser transferidos ao Judiciário, em particular, e aos contribuintes em geral.
2. Negou-se provimento ao recurso.